Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Processo Administrativo Disciplinar. Recurso administrativo em face de decisão proferida pelo Corregedor do TJDFT. PAD instaurado com a finalidade de apurar eventual irregularidade funcional praticada pelo servidor. Exercício de advocacia privada em concomitância com o desempenho das atribuições do cargo de Técnico Judiciário. Descumprimento do encargo funcional. Art. 116, inciso III, e no art. 117, inciso XVIII, ambos da Lei n. 8.112/90, c/c o art. 28, inciso IV, da Lei n. 8.906/94. Prova documental. Prints (capturas de telas) das mensagens trocadas pelo recorrente e o suposto cliente, via WhatsApp. Validade das provas. Ausência de qualquer indício de que os diálogos tenham sido adulterados ou que a ordem cronológica das conversas tenha disso alterada. Recorrente confirmou que o teor dos diálogos. Validade da prova. Entendimento jurisprudencial da 5a Turma do STJ. A Suprema Corte declarou a constitucionalidade das regras que vedam o exercício da advocacia por servidores do Judiciário e do Ministério Público da União. O acervo probatório comprovou que o servidor firmou contrato de prestação de serviços advocatícios, mediante o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Diante da incompatibilidade legal do recorrente para o exercício da advocacia (art. 28, inciso IV, da Lei n. 8.906/94, os serviços advocatícios seriam prestados por intermédio de outra advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Comprovada a falta funcional. Correta a aplicação de penalidade disciplinar pena disciplinar de 30 (trinta) dias de suspensão. Art. 130 da Lei n. 8.112/90. Natureza e gravidade da conduta imputada ao recorrente. Antecedentes funcionais do servidor. Exercício do cargo público desde no ano de 2009. Conta com diversos elogios funcionais. Ausência de punição anterior. Proporcional e razoável a aplicação da penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias. Conversão da pena de suspensão em multa, calculada à base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento do servidor. Recurso administrativo não provido. Mantida a decisão impugnada.